Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0718441-16.2023.8.07.0000 Impetrante: JASON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Paciente: JOÃO DE SOUSA MONTEIRO Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO DE SOUSA MONTEIRO no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, Distrito Federal, por decretar a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0000032-34.2008.8.07.008, por suposta infração ao disposto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é medida excepcional e que no caso não haveria elementos concretos que indiquem cenário de risco à ordem pública. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator